Tribunal: STF
Processo: SS 4119
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de Declaração. Suspensão de Segurança.Trânsito em julgado da decisão impugnada. Perda superveniente de objeto. Erro de fato a respeito. Acolhimento do recurso. Acolhem-se embargos de declaração, quando a decisão embargada contém manifesto erro de fato quanto ao trânsito em julgado da decisão de mandado de segurança à qual se pretende emprestar efeito suspensivo.